Tribunal: TJDFT
Processo: 0728216-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728216-52.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GERALDO XAVIER DA FONSECA, JADER TOSCANO DA NOBREGA, FRANCISCO DE ASSIS LOPES, PAULO TRAJANO DA SILVA, GLAUCO DE GUSMAO, ANTONIO CHAVES DA SILVA, MARINHO MARTINS RIBEIRO, CLAUDIO SILVEIRA FALCONE, ERNESTO SILVEIRA FALCONE, FERNANDO SILVEIRA FALCONE, RODRIGO SILVEIRA FALCONE, LUCIA DANTAS VILAR, TUIZA DANTAS VILAR, TIEME DANTAS VILAR, STELLA TORRES MANGABEIRA DE ARAUJO, FELIPE TORRES MANGABEIRA DE ARAUJO, FREDERICO TORRES MANGABEIRA DE ARAUJO, STELLA TORRES DE ARAUJO COELHO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Geraldo Xavier da Fonseca e Outros (ID no 54653472) contra acordão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 54429393). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 30 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO